Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI No 11.343/2006). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova. Inexistindo prova suficiente para a condenação, e diante de dúvida razoável acerca da existência dos fatos, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo para absolver o apelante.
2. Recurso provido.